Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707528-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANDREIA ANGELICA DE SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA ANDREIA ANGELICA DE SANTANA, contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento (0716114-71.2023.8.07.0009), em que contende com DISTRITO FEDERAL. A sentença agravada que rejeitou os embargos declaratórios, opostos contra sentença que indeferiu a petição inicial. O magistrado entendeu o seguinte (ID 186752869): “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, ID 184210003, em face da Sentença ID 180576123, que indeferiu a petição inicial. Contrarrazões, ID 186474447. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. No entanto, o recurso manejado pela parte não merece acolhida, uma vez que a sentença não contém qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a decisão. 1 _ Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos.” Nesta sede, a parte agravante requer a reforma da sentença “no sentido deferir a petição inicial que fora indeferida por erro do magistrado, que a mesma seja deferida, processada e julgada”. Narra que a ação visa o fornecimento de medicamento a base de canabidiol, de forma liminar, que o juízo proferiu decisão ID 174554229, requerendo emenda a inicial. Argumenta que a autora emendou a inicial em ID 177390015, esclarecendo o pedido pelo magistrado. Afirma que a autora pretende emendar a inicial conforme requerido pelo magistrado, sendo que ele sentenciou indeferindo a petição inicial por supostamente na o ter a autora emendado. Afirma que há evidentemente e inverídico e errôneo, merecendo a reforma da decisão. Diante da necessidade de reforma da decisão, a autora opôs embargos de declaração, informando que a sentença foi omissa acerca da emenda a inicial. Argumenta que o magistrado está incorrendo em erro, visto que a autora emendou a inicial em todos os termos pedidos pelo magistrado. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. Diante da prolação da sentença, o recurso que deveria ter sido aviado seria a apelação, nos termos do art. 331 e 1.009 do CPC, sendo o presente agravo manifestamente inadmissível. Isso porque o provimento sentencial sobrepõe-se ao provimento de natureza interlocutória de determinação de emenda. Desse modo, considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, não é cabível o processamento do agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal. Ademais, a jurisprudência desta Corte é no entendimento de que a decisão que julga os embargos de declaração manejados em desfavor da sentença possui efeito meramente integrativo, de modo que constitui erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra referida decisão. Nesse sentido, precedente: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS CONTRA SENTENÇA. NATUREZA INTEGRATIVA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.009 do CPC/15, o recurso cabível contra sentença é a Apelação. 2. A decisão que julga os embargos de declaração manejados em desfavor da sentença possui efeito meramente integrativo, de modo que constitui erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra referida decisão, o que impõe o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (07341188620238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 5/2/2024.) Cumpre ressaltar que não há se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, haja vista estarem ausentes os requisitos para tal, especialmente a dúvida objetiva acerca do recurso cabível na hipótese. Nesse particular, pertinente colacionar o seguinte aresto: “[...] 1. A aplicação do princípio da fungibilidade requer que haja dúvida objetiva sobre o recurso cabível; que não tenha havido erro grosseiro e que a interposição do recurso equivocado tenha ocorrido no prazo assinalado para o recurso adequado, podendo tais premissas ser transpostas para as peças processuais a serem apresentadas perante o 1o grau de jurisdição. Logo, não se aplica o princípio para que a petição de especificação de provas seja recebida como contestação [...]”. (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2016.00.2.005134-8, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe de 4/10/2016, pp. 184/201) grifamos. Destarte, mesmo que não se cogite de má-fé da parte recorrente, trata-se, a toda evidência, de erro manifestamente grosseiro, considerando o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator